Tribunal: TJSP
Processo: 1008644-05.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Comissão de permanência.

1. A capitalização dos juros é permitida em contrato firmado sob a égide da Medida Provisória no 1963-17/2000, de 31 de março de 2000.

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições

Ementa:
Ação revisional – Contrato de financiamento – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Comissão de permanência.

1. A capitalização dos juros é permitida em contrato firmado sob a égide da Medida Provisória no 1963-17/2000, de 31 de março de 2000.

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas a limitação de juros remuneratórios.

3. A comissão de permanência é legalmente permitida após a caracterização do inadimplemento, à taxa média de mercado, desde que pactuada, cobrada de forma exclusiva e que não supere a soma dos seguintes encargos previstos no contrato: juros remuneratórios, juros de mora e multa (Súmula 472 do E. Superior Tribunal de Justiça).

4. Porém, impertinente a alegação de abusividade da comissão de permanência e de sua cumulação com outros encargos quando a cobrança não restou evidenciada nos autos.

Preliminar de cerceamento de defesa repelida. Recurso não provido.